Tribunal: TJSP
Processo: 1001658-53.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Rescisão
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – OBJETO – DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE GRAVAÇÃO DE ÁLBUM INÉDITO E APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULOS DE MÚSICA ERUDITA – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE QUAISQUER DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO ESTADO DE SÃO PAULO, ATRAVÉS DE SUA SECRETARIA DE CULTURA – IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO PACTO, MESMO ANTE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA COOPERATIVA CONTRATADA, ANTE A

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – OBJETO – DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE GRAVAÇÃO DE ÁLBUM INÉDITO E APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULOS DE MÚSICA ERUDITA – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE QUAISQUER DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO ESTADO DE SÃO PAULO, ATRAVÉS DE SUA SECRETARIA DE CULTURA – IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DO PACTO, MESMO ANTE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA COOPERATIVA CONTRATADA, ANTE A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO AUTOR PELAS CONSEQUÊNCIAS – AÇÃO IMPROCEDENTE, APÓS AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.